Tribunal: TJDFT
Processo: 0708552-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVIL. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA. NEGATIVA DE COBERTURA CONSUBSTANCIADA NO NÃO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE MEDICAMENTOS DA ANS. RECUSA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I - O rol de procedimentos médicos da Agência Nacional de Saúde (ANS) é meramente exemplificativo, representando um indicativo de cobertura mínima, haja vista que a medicina está em constante descoberta de tratamentos em prol da humanidade, não sendo possível manter um rol estanque. II - Não cabe ao plano de saúde, mas sim ao médico que acompanha o tratamento, a análise do mérito dos tratamentos e dos métodos a serem aplicados ao paciente. III - É abusiva a cláusula contratual que impede o acesso a serviços inerentes à própria natureza do contrato firmado, já que incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade.

IV – Cabível a aplicação de danos morais, por ter infligido ao paciente sentimentos de angustia e insegurança, que extrapolam o simples desconforto gerado por um mero descumprimento contratual.

V - Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.